Tribunal: TJDFT
Processo: 0727923-40.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727923-40.2023.8.07.0015 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGIA NUNES BARBOSA APELADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 58993128, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator